Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO PAGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE AMBOS OS GENITORES, NA PROPORÇÃO DE SUAS POSSIBILIDADES. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente impugna, especificamente, a decisão que pretende discutir. O juiz é o destinatário das provas, devendo desconsiderar aquelas que em nada contribuam para o deslinde da controvérsia e, por outro lado, culminem em atraso no julgamento do feito. Demonstrado que o autor não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A referida verba, contudo, pode ser objeto de readequação, uma vez comprovada a mudança da moldura fática apresentada por ocasião da fixação pretérita, recomendando a redução do encargo quando verificada piora na capacidade financeira de quem provê os alimentos.